Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. VÍCIOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO VERIFICADO. ANULAÇÃO CABÍVEL RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código Civil elenca os defeitos do negócio jurídico, citando o erro, o dolo, a lesão, a coação, o estado de perigo, a simulação e a fraude contra credores, nos termos do art. 138 e seguintes. Além disso, conferiu às partes a liberdade de contratar, obrigando, porém, os contratantes a guardarem os princípios da probidade e boa-fé, tanto na conclusão quanto na execução do contrato, nos termos dos arts. 421 e 422, CC.

2. Conforme precedente, “havendo dolo no negócio jurídico, o que restou devidamente comprovado nos autos, sua anulação é medida que se deve impor, o que gera, por consequência, o retorno das partes ao status quo ante, nos exatos termos do art. 182 do Código Civil”.

3. Apelação conhecida e não provida.